Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. Benefício concedido na origem cuja concessão, à análise dos elementos constantes do processo, se confirma na instância recursal.
3 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. É ilícita a conduta de ofender a outrem com palavras de baixo calão, mormente quando se trata de pessoa idosa (art. 186 do Código civil).
4 – Danos morais. O autor, idoso, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de ofensas proferidas por este em discussão entre as partes. Narra que, em setembro de 2009, tornou-se possuidor temporário de uma gleba de terras, em chácara próximo à região administrativa de Ceilândia-DF, com fito de plantar eucaliptos. Em meados de 2016, a antiga proprietária da terra negociou a chácara com a genitora do réu, com ressalva do espaço utilizado pelo autor, o qual apenas teria a propriedade transmitida após termo resolutivo de contrato de arrendamento firmado com o autor. A prova testemunhal demonstra que, em razão da utilização do espaço que era de direito do autor, por diversas vezes, houve desentendimento entre ele e a genitora do réu (ID. 35117824). Contudo, em oportunidade específica, em que a colheita dos eucaliptos houve por quebrar um pequeno pedaço de seu telhado, o réu se alterou e proferiu ofensas ao autor, tais como: “Vou lá na casa daquele velho safado para ele pagar o prejuízo”; “Você é malandro, velhinho, mas nós somos mais, se você colocar na justiça, não vai receber, pois até lá, você já morreu". Tal conduta, além de desrespeitosa, importa em frontal violação de direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica e a honra do autor, pessoa idosa. Nesse quadro, é devida a condenação por danos morais.
5 – Prova dos fatos. Os fatos foram confirmados por prova testemunhal (ID. 35117817, 35117815 e 35117819). Insinuações sobre a veracidade da prova testemunhal não infirmam a conclusão da instrução, que demonstra, com clareza, a ocorrência do fato e suas circunstâncias.
6 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação a finalidade, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

J